Tribunal: TJES
Processo: 5002481-09.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002481-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELQUERSON CUNHA DE MORAES
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Sessão virtual:

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - WELQUERSON CUNHA DE MORAES

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
, pelo que se defere o pedido
.

3. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por WELQUERSON CUNHA DE MORAES em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo o requerente que: a) em 26/03/2021 recebeu uma mensagem por seu whatsapp (27) 99527-6575, em nome de seu colega de trabalho, sargento Marlon, solicitando a transferência da importância de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), entretanto somente transferiu a quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) via PIX; b) tomou conhecimento posteriormente que foi vítima de um golpe. Requer, assim, indenização a título de danos materiais referente ao valor transferido, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença:
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o autor foi vítima do chamado “Golpe do WhatsApp”, consistente na clonagem do número de telefone de determinada pessoa por terceiro, com posterior envio, por este, de mensagens de texto para os contatos daquela, em nome da pessoa que teve o número clonado, solicitando a transferência de valor para conta bancária de terceiro para quitar suposta dívida urgente ou inadiável, normalmente com a promessa de que, posteriormente, devolverá o dinheiro emprestado.

Trata-se de golpe amplamente divulgado pelos meios de comunicação nos dias atuais, com informações acessíveis sobre como detectá-lo e agir para evitar a sua concretização, sendo as pessoas orientadas a suspeitar de pedidos repentinos de dinheiro via mensagens de texto, ainda que vindo de pessoas conhecidas, especialmente quando o depósito deve ser realizado em conta bancária de terceiro diverso daquele que está pedindo o “favor”. Nesses casos, antes de realizar a transferência solicitada, deve-se entrar em contato, por outros meios, com a pessoa que supostamente está pedindo o dinheiro, a fim de confirmar sua veracidade.

Os requeridos não praticaram qualquer conduta no sentido de contribuir para o golpe aplicado contra a demandante. Com isso, não há nexo de causalidade entre a regular prestação, pelos réus, dos serviços telefônicos e de comunicação e os danos sofridos pelo autor.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, o qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.
CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa,
no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)